Tribunal: TJDFT
Processo: 0718464-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI LOCAL No 5.106/2013. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES. ALEGADA PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INOCORRÊNCIA DE ANATOCISMO. INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida em cumprimento individual de sentença oriunda de ação coletiva que reconheceu o direito dos servidores da Carreira de Assistência à Educação ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei no 5.106/2013, com reflexos no vencimento básico. O agravante suscita prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória, defende a inexigibilidade do título executivo judicial, alega o excesso de execução por anatocismo e questiona a constitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ação rescisória suspende o cumprimento da sentença exequenda; (ii) estabelecer se há nulidade na decisão que indeferiu a dilação de prazo para apresentação de cálculos; (iii) determinar se o título executivo judicial é inexigível por afronta ao Tema 864 do STF; (iv) verificar se há excesso de execução em razão da aplicação da taxa Selic com capitalização indevida de juros; e (v) analisar a alegada inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, por suposta afronta à separação de poderes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O simples ajuizamento de ação rescisória não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, conforme dispõe o art. 969 do CPC, salvo concessão de tutela provisória, hipótese não configurada nos autos.
4. A inexistência de justo motivo nos autos e a ausência de nulidade processual afastam a necessidade de dilação de prazo para apresentação de cálculos, não havendo vício na decisão agravada.
5. O título executivo judicial não se funda em norma declarada inconstitucional pelo STF, tampouco contraria a tese fixada no Tema 864 do STF, que trata de revisão geral anual de remuneração de servidores, não sendo aplicável à hipótese dos autos, que versa sobre cumprimento de escalonamento previsto em lei específica.
6. A aplicação da Taxa Selic nos moldes da EC no 113/2021 não configura anatocismo, pois corresponde à forma legal e constitucionalmente definida de atualização dos débitos da Fazenda Pública, conforme jurisprudência pacífica e precedentes desta Corte.
7. A Resolução CNJ no 303/2019 foi editada com fundamento constitucional e dentro da competência fiscalizatória e normativa do CNJ, conforme reconhecido pelo STF, inexistindo violação ao princípio da separação dos poderes.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 100, ADCT, art. 107-A; CPC, arts. 300, 313, V, “a”, 535, III, §§ 5o e 7o, e 969; EC no 113/2021; Lei no 5.106/2013.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864); STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15.12.2020; TJDFT, Acórdão 1779188, Rel. Arnoldo Camanho, j. 08.11.2023; TJDFT, Acórdão 1765733, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 28.09.2023; TJDFT, Acórdão 1922789, Rel. Arnoldo Camanho, j. 12.09.2024.

(Ive)